Tribunal: TJPA
Processo: 0800283-98.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800283-98.2020.8.14.0009

APELANTE: BENEDITO MARIANO DE MORAIS

APELADO: BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: BANCO BMG S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800283-98.2020.8.14.0009

APELANTE:
BENEDITO MARIANO DE MORAIS

Advogado do(a) APELANTE: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA - PA29640-A

APELADO:
BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: BANCO BMG S.A.

Advogado do(a) APELADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
EMPRÉSTIMO. FINANCIAMENTO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ.
DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento

ao Recurso interposto pela autora e

conhecer e dar provimento ao Recurso interposto pelo réu
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800283-98.2020.8.14.0009

APELANTE:
BENEDITO MARIANO DE MORAIS

Advogado do(a) APELANTE: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA - PA29640-A

APELADO:
BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: BANCO BMG S.A.

Advogado do(a) APELADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO BMG S/A
e BENEDITO MARIANO DE MORAIS, inconformados com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Bragança

que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização por Danos Morais
julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a autora, na peça inicial (ID 6665788), que
ao realizar o recebimento de seu benefício descobriu descontos relativos a contratos de empréstimos realizados em seu nome. Afirma que jamais contratou o serviço, tendo sido vítima de fraude bancária.
Requereu, ao final, a declaração de inexistência do negócio jurídico, a inexigibilidade dos valores estabelecidos no contrato, a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e a condenação do réu ao pagamento de indenização a título de danos morais em R$ 40.000,00.

Em análise ao pleito, o juízo
a quo
deferiu o pedido de tutela antecipada e determinou a suspensão dos descontos (ID 6665805).

Em contestação (ID 6665817), o réu arguiu, preliminarmente, a inépcia da inicial, ausência da condição da ação e litispendência. No mérito,
alegou que os descontos objeto da demanda são legítimos. Afirma que não há que se falar em dano moral por não ter praticado ato ilícito e subsidiariamente, em caso de condenação, que o
quantum
requerido na exordial era desproporcional. Aduz não caber a declaração de inexistência dos valores e muito menos a repetição do indébito.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 6665854) que julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, declarando a existência parcial da relação jurídica referente ao contrato nº 12361591

e determinou que o cálculo dos juros aplicados fosse ajustado na forma da Taxa Selic, assim como o ressarcimento ao requerente dos valores excedentes.

Inconformada, a autora interpôs o recurso de apelação (ID 6665858). Aduziu, em síntese, que não firmou contrato, sendo, portanto, nulo, e que é devida a devolução em dobro dos valores descontados. Requereu a reforma da sentença para declarar a nulidade da relação jurídica, a condenação do apelando a restituir em dobro os valores descontados, bem como a condenação a indenização por danos morais

Em seguida, a parte ré interpôs apelação.
Em suas razões recursais (ID 6665862), sustenta o apelante, preliminarmente, litispendência da demanda. No mérito, alega, em suma, que a sentença merece reforma em razão de não ter cometido ato ilícito, pois o negócio jurídico fora devidamente entabulado. Aduz que os descontos são devidos em razão da modalidade de empréstimo escolhida pelo consumidor, qual seja cartão de crédito consignado, sendo descontado mensalmente 5% da Reserva da Margem Consignável. Juntou comprovante de transferência (TED), contrato e faturas relativas ao cartão de crédito consignado.

Contrarrazões da parte autora/apelada na petição de ID 6665881.

Contrarrazões da parte ré/apelada em ID 6676579.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Prepara do recurso da parte autora dispensado em razão da assistência judiciária. Comprovante do preparo do recurso do réu protocolado juntamente com o recurso de apelação (ID 666583).

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

DA LITISPENDÊNCIA

Aduz a parte ré/apelante que tal discussão está sendo apreciada no Proc. 0800285-68.2020.8.14.0009, na qual constam as mesmas partes com mesma causa de pedir e pedido.

Conforme análise dos autos indicados, de fato se trata da mesma discussão dos presentes autos. Contudo, trata-se de contrato distinto ao do presente feito, haja vista que a discussão naquela demanda se refere a outro contrato também de cartão de crédito consignado, mas configurada como outra operação.

O contrato destes autos se refere ao contrato 12361591 e o do Proc. 0800285-68.2020.8.14.0009 é relativo ao contrato 10288474.

Dessa forma, por se tratar de contratos distintos,
rejeito a litispendência suscitada.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial.

Passa-se à análise do pleito recursal dos apelantes.

Na exordial
, a parte autora, ora apelante, suscitou a invalidade do empréstimo impugnado, aduzindo desconhecer a origem da contratação. Por outro lado, o banco apelado, em sua defesa, apresentou o comprovante de
transferência dos valores à conta do cliente (ID 6665822).

Ora, é evidente que não houve fraude bancária. O empréstimo fora feito regularmente pela autora da ação.

O banco apresentou contrato assinado pela apelante com a devida identificação do seu cliente, conforme se verifica nos documentos juntados em sua peça de defesa (ID 4088886).

O certo é que a apelante firmou o contrato de empréstimo. Esse fato é incontroverso.

Nota-se, em análise ao extrato do benefício previdenciário juntado em ID 6665796, que os descontos tiveram início em fevereiro de 2017, três anos antes da propositura da demanda.

Entretanto, o consumidor, somente após receber os valores, e decorridos
três anos desde o início dos descontos
, pleiteou a declaração de inexistência de débito e indenização por ter sido supostamente enganado. Há, no mínimo, enriquecimento sem causa da parte se o pedido for julgado procedente.

Em casos semelhantes, o E. TJPA já se pronunciou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3.
Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita
(Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, Publicado em 2021-03-23)

Repisa-se que a parte autora ajuizou a ação decorrido mais de
três anos após a realização do empréstimo
, o que gera certa estranheza quanto à inexistência da negociação indicada. Considerando os valores descontados desde a realização do empréstimo, estes corresponderiam a montante considerável do benefício da parte autora, quantia significativa para restar despercebida por tanto tempo.

Em sua manifestação à contestação (ID 6665837), a recorrente alega que o comprovante juntado pelo réu não é suficiente para comprovar a realização do negócio jurídico, pois o valor não foi recebido pelo cliente, e reafirmou que a contratação não foi confeccionada.

Quanto à comprovação dos valores recebidos, poderia a parte autora/apelante, a fim de provar o alegado, ter juntado extrato da conta bancária comprovando que não recebeu os valores indicados, porém se manteve inerte. Saliento que esse documento somente pode ser apresentado pelo correntista ou por determinação judicial, sob pena de haver quebra do sigilo financeiro, caso o banco apresente referido documento.

Com efeito, as provas relativas à conta do consumidor são de fácil acesso, visto que poderia ter consultado o extrato junto ao caixa eletrônico ou até mesmo pelo aplicativo bancário, não havendo justificativas plausíveis para não apresentação dos documentos a fim de comprovar que não recebeu os valores contratados.

Lembro que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. A inversão do ônus da prova deferida pelo juízo de piso não exime a parte de produzir prova do alegado.

Neste sentido, junto o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. ANOTAÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO CONFORME A REGRA GERAL ( CPC, 373 I E II). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO QUE NÃO EXIME O CONSUMIDOR DE PRODUZIR PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ANÁLISE DA ANOTAÇÃO ANTERIOR PREJUDICADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS QUE DEVE SER MANTIDA. Tese autoral de não contratação do serviço. Pleito de exclusão de anotação em cadastro restritivo de crédito, declaração de inexistência da relação contratual e inexigibilidade da dívida, bem como reparação do dano moral. Distribuição do ônus probatório conforme a regra geral prevista nos incisos I e II do artigo 373 do CPC. Responsabilidade objetiva do prestador de serviço que não exime o consumidor de produzir prova do direito alegado. Serviços prestados referentes a duas linhas em 2015. Informação de anotação em cadastro restritivo de crédito que incumbe ao banco de dados, o qual não integrou a relação processual. Dano moral não configurado, prejudicada a análise da anotação anterior em cadastro restritivo impugnada mediante ação judicial. Manutenção da sentença de improcedência. Incidência de honorários recursais, ressalvada a exigibilidade pela gratuidade de justiça deferida à parte. Conhecimento e desprovimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 01032868820208190001, Relator: Des(a). ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 04/02/2021, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2021)

O réu, ora apelado, conseguiu demonstrar, através dos documentos acostados à contestação, que a negociação foi, de fato, realizada, não merecendo prosperar a pretensão da recorrente e a alegação de fraude.

Neste sentido, junto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. Versão do demandante de fraude quanto à contratação de empréstimo com o demandado, que não restou amparada pela prova dos autos. Independentemente da inversão do ônus da prova deferida no trâmite da ação, uma vez juntado o contrato, firmado pelo requerido, cumpria ao requerente, e não ao requerido, demonstrar a propalada fraude na negociação. Não feita essa prova, a improcedência da ação era mesmo de rigor. Quem, alega e nada prova, não pode ser vitorioso em juízo. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70083610261 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 22/05/2020, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 21/09/2020)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. REGULARIDADE CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO COMPROVADA. RECEBIMENTO DO VALOR CONTRATADO. LISURA DA AVENÇA. NÃO AFASTADA. ÔNUS DO AUTOR. ART. 333, I, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória. 1.1. No apelo interposto, o autor pede a reforma da sentença alegando ter sido vítima de fraude, argumentando que não solicitou refinanciamento de empréstimo, tampouco assinou contrato para obtenção de crédito, sofrendo descontos indevidos. 2. Nada obstante as alegações do apelante, o qual nega a formalização de contrato de obtenção e refinanciamento de empréstimo junto ao apelado, o que se verifica dos autos é que o requerido apresentou documentação suficiente para afastar qualquer indicativo de fraude capaz de macular a avença firmada entre as partes. 2.1. No caso, em resposta a ofício emitido pelo juízo, a própria instituição financeira na qual o autor mantém conta corrente confirma o depósito do valor líquido indicado no contrato entabulado entre as partes, tendo sido colacionado ao feito pelo apelado a cópia da identidade do autor e respectivo comprovante de residência atualizado, apresentados por ocasião da formalização da avença. 3. Nesse descortino, constata-se que o autor não se desincumbiu do ônus da prova quanto à demonstração dos fatos constitutivos do seu direito (art. 333, I, CPC), ou seja, não trouxe indícios de que fora vítima de fraude com a utilização de seus dados, devendo ser mantida a sentença que considerou regular o contrato firmado entre as partes e julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. 4. Recurso não provido.

(TJ-DF 07025769320188070010 DF 0702576-93.2018.8.07.0010, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 22/07/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 24/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, é evidente que a contratação foi, de fato, entabulada, razão pelo qual nego provimento ao recurso da parte autora.

DA READEQUAÇÃO DO CONTRATO FIRMADO

Em suas razões recursais, a parte ré/apelante requer a reforma da sentença no ponto que o juízo de origem determinou a readequação do contrato, devendo ser transmutado de contrato de cartão de crédito consignado para contrato de empréstimo consignado.

Compreendo que assiste razão ao apelante. Explico.

Na decisão
a quo
, o magistrado estabeleceu o seguinte:

“(...) a) DECLARAR EXISTENTE, em parte, a relação jurídica oriunda do contrato nº 12361591; b) DETERMINAR que o requerido proceda o cálculo dos juros aplicados no ajuste na forma da TAXA SELIC, retificando a tutela de urgência. c) Aplicada a taxa de juros do item anterior e havendo liquidação do ajuste, DETERMINAR ao requerido que proceda o ressarcimento ao consumidor com correção monetária pelo IPCA-E e juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da data do desconto de cada parcela indevida (...)”

Conforme se constata da leitura, houve a determinação de readequação do contrato firmado entre as partes. Porém, compreendo ser indevida tal repactuação. Explico.

Consoante leitura da peça inicial, o autor, ora apelado, não requereu a mudança do contrato ou discutiu os termos deste, pois o recorrido pleiteou apenas a declaração de inexistência da relação jurídica.

Nesses casos, quando o juiz concede prestação jurisdicional distinta da que foi requerida no pleito inicial, ocorre o fenômeno do julgamento
extra petita
.

Neste sentido, junto os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que há julgamento extra petita não só quando se concede prestação jurisdicional diferente da postulada, mas também quando o deferimento do pedido apresentado se dá com base em fundamento não invocado como causa de pedir. 2. Não há que se falar em incidência da Súmula 7/STJ, para modificar a conclusão delineada no aresto impugnado, em relação ao julgamento extra petita, porquanto prescindível o reexame do conjunto de fatos e provas dos autos, sendo necessária tão somente a revaloração jurídica na hipótese. 3. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo a imposição ser analisada caso a caso. 4. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1796079 SP 2020/0312496-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

PROCESSUAL CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - REVERSÃO DO VALOR CONDENATÓRIO EM BENEFÍCIO DO AGENTE FINANCIADOR - AUSÊNCIA DE PEDIDO - JULGAMENTO EXTRA PETITA - OCORRÊNCIA - ADEQUAÇÃO Consoante noção cediça, "o pronunciamento jurisdicional deve ater-se ao pedido formulado na petição inicial, a fim de que entre este, a causa de pedir e a sentença exista correlação e, por via oblíqua, o magistrado não ultrapasse os limites da lide (extra petita), não conceda mais do que foi solicitado (ultra petita) ou, por fim, não reduza a pretensão expressa (citra ou infra petita)" (AC n. 0801012-81.2013.8.24.0045, Des. Gilberto Gomes de Oliveira). Desse modo, na ausência de pedido, mostra-se extra petita a determinação constante da sentença para que o valor indenizatório seja revertido ao agente que financiou o veículo sinistrado. CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - LEVES ESCORIAÇÕES - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA - ABORRECIMENTO CONSEQUENCIAL 1 A concessão da verba reparatória a título de indenização por dano moral pressupõe a existência de um fato com eficácia para causar abalo psicológico ao ofendido, seja pelo sofrimento psíquico interno, seja pela desonra pública. Noutros termos, o incômodo sofrido, por si só, não dá margem à indenização por danos anímicos. É preciso que reste configurado o prejuízo moral. 2 Em se tratando de acidente trânsito, as lesões sofridas servem de parâmetro para a concessão da indenização pelos alegados danos extrapatrimoniais, bem como a respectiva quantificação. Meras escoriações (lesões leves) não são aptas, em regra, a gerar o dever de indenizar o suposto abalo moral.

(TJ-SC - APL: 50023879020208240022 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5002387-90.2020.8.24.0022, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 22/06/2021, Quinta Câmara de Direito Civil)

Em outras palavras, o juízo está dando para a parte o que ela não pleiteou, o que é defeso. Aliás, no mínimo incongruente não reconhecer a inexistência da contratação pleiteada da exordial e deferir a intitulada repactuação que não foi requerida.

Dessa forma, ante o demonstrado acima, compreendo que o juízo primevo incorreu em julgamento
extra petita
, devendo ser reformada a decisão de piso neste ponto.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER

E

NEGAR PROVIMENTO

À APELAÇÃO DO AUTOR E CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE RÉ
, reformando a decisão de piso e julgando improcedente o pedido da parte autora, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o autor ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa. Em razão da gratuidade, ficará suspensa por cinco anos a exigibilidade do ônus decorrentes da sucumbência (Art. 98, § 3º, do NCPC).

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 30/03/2023